Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. LEVANTAMENTO DE FGTS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. PROCESSO PRINCIPAL. IMPROPRIEDADE. COISA JULGADA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A despeito de o levantamento do valor de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a FGTS prescindir do ajuizamento de inventário, é impróprio o processamento do pedido nos autos da presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, máxime sem a certidão de dependentes que é emitida pelo INSS, a fim de conferir segurança jurídica e resguardar eventuais terceiros que possam ser prejudicados com a medida.
2. Nos termos do disposto no art. 503 do CPC/15, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, o que permite inferir que faz coisa julgada a questão principal decidida no processo, da qual o levantamento de FGTS não integrou.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.